Tribunal: STF
Processo: ARE 1468200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 3):



    “Apelação – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Desclassificação. Reforma da decisão. Necessidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Prova testemunhal segura acerca do tráfico na modalidade cultivo de plantas destinadas a matéria prima de drogas. Depoimentos dos policiais civis sobre o plantio de maconha em concurso de agentes e quantidade de drogas, bem como demais circunstâncias da prisão – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Manutenção da decisão absolutória. Prova testemunhal insuficiente sobre a estabilidade e permanência dos réus – Apelos defensivos buscando a absolvição por insuficiência de provas. Desprovimento. Prova segura acerca do tráfico como já discutido na análise do recurso da acusação – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, desprovendo-se os defensivos.”



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XI, XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI e LVII; e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de ilegalidade na busca a apreensão efetuada na residência do recorrente ante a ausência de fundamentação idônea na decisão que autorizou a medida extrema, o que estaria a eivar de nulidade todas as provas apreendidas nos autos. 



    Aduz-se, nesse sentido, que “A ordem judicial em questão não fez referência ao caso concreto, e seria aplicável em qualquer outro em que se suspeitasse da ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes” (eDOC 12, p 11).



    Em seguida, assevera que o modo como a relatora do caso valorou as provas dos autos, prestigiando sobremaneira os depoimentos policiais, representa nítida violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. 



    Defende-se, ainda, a “AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE LAUDO PARTICULAR” (eDOC 12, p. 22), o que estaria a afrontar novamente o art. 93, IX, da CF/88.



    Ao fim, assenta que “ALEXANDRE faz jus à aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e que os fundamentos apresentados pelo e. TJSP não são capazes de afastar a referida benesse legal, pois não constam do texto expresso no referido dispositivo legal” (eDOC 12, p. 36).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao extraordinário mediante aplicação dos temas 660, 424 e 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a ofensa reflexa à CF/88 e a incidência das Súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 24).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, notadamente no que tange aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 660, 424 e 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, observo que o Tribunal de origem, a partir da análise aprofundada do conjunto fático-probatório constante dos autos, chegou à conclusão de que o delito de tráfico de drogas estava devidamente caracterizado, conforme se depreende dos seguintes excertos do acórdão recorrido (eDOC 8, p. 13-18 ):



    “Analisando os elementos de prova colacionados nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais civis esclarecendo as circunstâncias da apreensão de expressiva quantidade de maconha, tenho que os réus Alexandre, Marcelo e Ilídio praticavam o tráfico de drogas em concurso de agentes.



    (...)



    Na espécie, não foram aportados desentendimentos anteriores ou interesses escusos, de modo que irei valorar de maneira integral os depoimentos dos agentes públicos. 



    Os policiais civis Benedito, Antunes e Moacir, responsáveis pelas investigações e apreensão da expressiva quantidade de maconha no imóvel do réu Alexandre, foram coerentes e harmônicos ao esclarecerem que moradores e funcionários do condomínio estavam preocupados com as atividades praticadas pelos réus na casa de Alexandre, motivo pelo qual resolveram realizar investigação. 



    Em conversas com testemunhas condôminos e funcionários apuraram que existia movimentação típica de tráfico de drogas, inclusive com utilização de alguns veículos para transporte de drogas. Chegaram a dizer que moradores do local estranhavam a atitude dos réus, pois estes pareciam vigiar o imóvel. Também constataram que parte da casa foi encoberta com espécie de tapume para evitar a visualização do exterior para o interior do imóvel. 



    Referidas informações, colhidas pelos agentes públicos e trazidas aos autos como provas, já indica, com segurança, a existência de rotina afeta ao tráfico de drogas, pois há intensa movimentação de pessoas no local, tanto é que chamou a atenção de vizinhos e desencadeou denúncias anônimas, bem como a postura de tentar ocultar a atividade desenvolvida na casa, evitando-se olhares de terceiros, são idôneos a demonstrar que na casa não ocorria somente o mero consumo de drogas.



    Aliado a este fato temos a apreensão de vultosa quantidade de droga. A maconha estava guardada ou exposta em ao menos três cômodos do imóvel. Além da estufa, havia maconha em dois quartos, na geladeira e sobre a mesa da sala.



    (...)



    O auto de exibição e apreensão indicou a apreensão de três (3) porções de fragmentos vegetais com peso de 353,37g (trezentos e cinquenta e três gramas e trinta e sete centigramas), quantidade já considerável. Mas além destas porções, houve apreensão de mais 1.440g (um quilograma, quatrocentos e quarenta gramas), isto é, quase um quilo e quinhentos gramas de maconha, quantidade, sem dúvida, muito superior aquela necessária para um grupo de pessoas consumirem. 



    A apreensão acima narrada demonstra que a atividade dos réus era semear, cultivar e colher as plantas de maconha não apenas para o consumo próprio, mas para eventualmente distribui-la à usuários.”



    É vidente, portanto, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, notadamente no que se refere à caracterização do delito de tráfico de drogas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, medida incabível na estreita via do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1405289 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-12-2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente